Tribunal: CARF
Processo: 13884.904354/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904354/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.483
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904354/2009-15
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904354/2009-15

Em 20/04/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 15 que deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido. O
valor
do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
20553.51554.140405.1.3.01-5681 foi de R$ 49.784,75 referente ao 1o
trimestre de 2005 da filial 0009, e o valor reconhecido foi de R$
39.519,62.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 10.265,13, multa – R$ 2.053,02, juros – R$ 5.296,80.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor de fls. 149/151, o
indeferimento parcial resultou da constatação de que houve utilização
parcial do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no
abatimento de débitos em períodos subseqüentes até a data da
apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o despacho decisório homologou parcialmente a compensação declarada
por ter constatado a utilização parcial do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos
subseqüentes até a data da apresentação da PER/DCOMP;
- a PER/DCOMP no 20553.51554.140405.1.3.01-5681 transmitida
continha a informação de saldo credor no final do 1o trimestre/2005 era
de R$ 35.556,11;
- o que se pode observar, é que o valor declarado no 1o trimestre de 2005
está correto em relação ao preenchimento do PER/DCOMP do período, o
que ocorre é que o saldo de R$ 35.556,11 não foi considerado na
apuração do IPI no 2° trimestre de 2005 que deveria constar: Entradas do
mercado nacional R$ 20.051,69; Saldo credor do período anterior R$
35.556,11; Total de créditos R$ 55.607,80;
- é evidente que não há qualquer pendência a ser quitada e sim uma
análise do saldo credor no período do 2° trimestre de 2005, pois, o
resultado do valor demonstrado acima corresponde ao valor correto para
efeito de cálculo da compensação.
Por fim, requer uma nova análise da PER/DCOMP e que seja
homologada a compensação realizada
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de trimestres
subseqüentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904354/2009-15

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

L DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 20553.51554.140405.1.3.01-
5681 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de IPI
relacionados ao 1° trimestre de 2005 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado (R$ 39.519,62, do valor total de R$ 49.784,75).
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente pelas dd.
autoridades julgadoras de primeira instância.
De acordo com as dd. autoridades julgadoras, parte do saldo credor apurado no
1° trimestre de 2005 já teria sido consumido antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP ora analisado, motivo pelo qual não poderia ser integralmente
reconhecido.
No entanto, a despeito de a Recorrente reconhecer a existência de equívocos
formais no preenchimento dos seus PER/DCOMPs, fato é que o saldo credor do
1° trimestre de 2005 foi utilizado tão-somente através do PER/DCOMP que deu
origem a este processo.
II. DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização do
saldo credor do 1° trimestre de 2005 antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP que deu origem a este processo.
A exemplo do que ocorreu em outros processos administrativos (n's
13884.905074/2008-43, 13884.905073/2008-07 e 13884.905075/2008-98), a ora
Recorrente acabou cometendo alguns equívocos formais, na medida em que
informou o saldo credor de 10 trimestre de 2005 como "Outros Débitos" no
PER/DCOMP apresentado em período subsequente.
A Recorrente crê que referido equívoco levou as dd. autoridades fiscais e
julgadoras a concluírem que parte do saldo credor do 1° trimestre de 2005 já
teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, urna vez que as dd.
autoridades fiscais aceitem os equívocos formais mencionados acima, a escrita
fiscal da Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidadc dos créditos pleiteados.
(...)
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados.
(...)
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do presente apelo
para que seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja
reconhecida a existência do crédito de IPI relativo ao I° trimestre de 2005 e,
consequentemente, sejam canceladas integralmente as exigências fiscais.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904354/2009-15

Caso V. Sas. entendam necessário, requer-se, desde já, a realização de diligência
com o objetivo de confirmar a existência dos equívocos formais citados acima e,
mais do que isso, do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculadas.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor
existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Conforme se verifica no Demonstrativo de Apuração Após o Período do
Ressarcimento (fl. 150), o saldo credor existente no final do trimestre em
referência, e que foi objeto da presente PER/DCOMP, foi parcialmente
consumido no abatimento de débitos restando, disponível para
ressarcimento, somente o valor de R$ 39.519,62.
Cabe ressaltar ainda, que não procede a alegação da contribuinte de que o
saldo credor de de R$ 35.556,11 existente ao final do 1o trimestre/2005,
não foi considerado na apuração do IPI no 2° trimestre/2005. No
Demonstrativo de Apuração Após o Período do Ressarcimento (fl. 150)
consta como saldo credor do período anterior um valor superior ao
alegado pela contribuinte, R$ 55.740,27, e também consta créditos no
valor de R$ 20.051,69.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904354/2009-15

Entretanto, o crédito total de R$ 75.791,96 (R$ 55.740,27 + R$
20.051,69) foi parcialmente consumido no abatimento de débitos no valor
de R$ 36.272,34, restando um saldo ressarcível de R$ 39.519,62.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
do saldo credor do 1° trimestre de 2005 antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP que deu origem a este processo.
A exemplo do que ocorreu em outros processos administrativos (n's
13884.905074/2008-43, 13884.905073/2008-07 e 13884.905075/2008-
98), a ora Recorrente acabou cometendo alguns equívocos formais, na
medida em que informou o saldo credor de 10 trimestre de 2005 como
"Outros Débitos" no PER/DCOMP apresentado em período subsequente.
A Recorrente crê que referido equívoco levou as dd. autoridades fiscais e
julgadoras a concluírem que parte do saldo credor do 1° trimestre de 2005
já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da
apresentação do PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, urna vez que
as dd. autoridades fiscais aceitem os equívocos formais mencionados
acima, a escrita fiscal da Recorrente será revista levando em consideração
os créditos e débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-
se-á que a Recorrente faz jus à integralidadc dos créditos pleiteados.
(...)

Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904354/2009-15

17.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital